Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declaração a prescrição da dívida, inexigibilidade do débito e retirada do débito da plataforma Serasa "Limpa Nome", condenando a apelada a honorários

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declaração a prescrição da dívida, inexigibilidade do débito e retirada do débito da plataforma Serasa "Limpa Nome", condenando a apelada a honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Pretensão do apelante à reforma. Valor da causa muito baixo, resultando em honorários irrisórios se aplicada a regra geral do art. 85, § 2o do CPC. Fixação pelo critério equitativo, nos termos do art. 85, § 8o do mesmo Código, mas sem vinculação à Tabela emitida pela OAB, que é meramente referencial, não vinculando o juiz, que atua sob as balizas do livre convencimento motivado, considerando as peculiaridades do caso concreto. Recurso provido em parte.